Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000752-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOHANES RAMOS DOS SANTOS - CPF: 037.888.871-41 (PACIENTE), ROBSON DOS REIS CASTRO - CPF: 062.104.411-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOHANES RAMOS DOS SANTOS - CPF: 037.888.871-41 (PACIENTE), ROBSON DOS REIS CASTRO - CPF: 062.104.411-30 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – FEITO COMPLEXO, QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES GRAVES COMETIDOS POR DOIS ACUSADOS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO COVID-19 QUE PODEM TER CONTRIBUÍDO PARA EVENTUAL PROLONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL SEM, CONTUDO, OFENDER A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE ENCERROU COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ – AUTOS QUE FORAM RECENTEMENTE REMETIDOS A ESTE E. SODALÍCIO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios; notadamente na hipótese dos autos, cuja instrução processual se encerrou com a prolação da sentença condenatória, fazendo incidir na hipótese a Súmula n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

2.

Além do mais, não há como desconsiderar que o feito correlato é complexo, na medida em que apura a prática de crimes graves [tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
]
cometidos por 02 (dois) réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativa de intimação pessoal e prazos processuais em dobro, o que, em certa medida, contribui para eventual alongamento na marcha processual; valendo destacar ainda, que as medidas preventivas à propagação do novo coronavírus -

dentre as quais a suspensão de prazos e atos processuais não urgentes e o fechamento dos prédios do Poder Judiciário durante longos meses do ano de 2020 – podem ter colaborado para certa demora na tramitação do feito sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

3.

Outrossim, em consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Sodalício foi possível constatar que no dia 19/02/2021 os autos aportaram ao Gabinete deste Relator, a fim de que o recurso de apelação interposto pela i. Defesa seja processado e submetido a julgamento perante o órgão fracionário em data mais breve possível, o que, de pronto, afasta a alegação defensiva de coação ilegal.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S):

JOHANES RAMOS DOS SANTOS

ROBSON DOS REIS CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, consistente na suposta
desídia em concluir com presteza as diligências pendentes, as quais estão impedindo o julgamento dos recursos de apelação
interpostos em prol dos acusados nos autos da Ação Penal n.o 4137-60.2019.811.0007 (cód. 183323), em que condenados pelo cometimento dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
, impingindo-lhes, pois,
excesso de prazo na custódia cautelar.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o i. Defensor Público argumenta que os pacientes se encontram
presos cautelarmente
desde
27/06/2019
, e após a prolação de sentença condenatória em 29/04/2020, houve a interposição de recursos de apelação por ambos, os quais foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça no mês de setembro de 2020, porém, por não se encontrarem prontos para julgamento, ordenou-se a conversão em diligência, resultando no retorno dos autos ao primeiro grau em razão da
“falta de mídias ópticas”
, na data de
17/11/2020
. Nada obstante, até a data da impetração, o feito permanecia paralisado na instância primitiva, o que, no entender do impetrante,
configura mora apta a ensejar o relaxamento da custódia por excesso de prazo, de todo não imputável à defesa
.

Forte em tais premissas, pugna pela concessão
in limine
da ordem, a fim de relaxar a prisão preventiva imposta aos sentenciados, com a imediata expedição dos respectivos alvarás de soltura, possibilitando-lhes
“aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se ou não, medidas cautelares diversas à prisão”
(sic).
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a inicial com os documentos digitais registrados sob o ID 73152952.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1013654-59.2020.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A liminar reclamada restou
indeferida
(ID 73636486) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos acostados ao remédio heroico sob o

ID 75377496.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 77393455).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
08/08/2019
os pacientes
Johanes Ramos dos Santos
e
Robson dos Reis Castro
foram denunciados pelo suposto cometimento dos crimes descritos no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06;
sendo determinada a notificação dos acusados para apresentação de suas respectivas defesas preliminares no dia seguinte.

Devidamente cumprido o mandado de notificação em
14/08/2019
, os denunciados, por intermédio da i. Defensoria Pública Estadual, protocolaram defesa prévia na data de
10/09/2019
; ao que se sucedeu o recebimento da denúncia no dia
17/09/2019
, ocasião em que reanalisada e mantida a constrição cautelar dos pacientes e designada audiência de instrução e julgamento para o dia
17/10/2019
.

A solenidade instrutória foi realizada na data outrora agendada, oportunidade em que foram inquiridas 05 (cinco) testemunhas e realizado o interrogatório de ambos os acusados. Ao final do ato solene, o MM. Juiz
a quo
deu por encerrada a instrução criminal e determinou a remessa dos autos às partes, sucessivamente, para apresentação das respectivas alegações derradeiras.

Com a apresentação dos memoriais pelo Ministério Público em
30/10/2019
e pela i. Defesa em
04/12/2019
, os autos foram conclusos ao Gabinete e no dia
08/01/2020
expedido ofício à autoridade policial, solicitando fosse encaminhado ao juízo relatório pormenorizado dos dados e mídias extraídos do aparelho celular apreendido com os denunciados; cuja resposta aportou aos autos no dia
30/01/2020
, data em que concedido prazo às partes para que se manifestasse, o que foi atendido pelo i. Ministério Público em
05/02/2020
, seguido pela i. Defesa em
12/02/2020
.

Dando prosseguimento à marcha processual, no dia
13/02/2020
os autos foram conclusos ao Gabinete e em
29/04/2020
prolatada a sentença de mérito, dando os pacientes como incursos nas penas do
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
, condenando-os ao cumprimento de
13 (treze) anos
[Robson] e
14 (quatorze) anos
[Johanes] de reclusão, ambos em regime prisional fechado, sendo-lhes negado o direito de apelar em liberdade.

A defesa dos condenados interpôs recurso de apelação, devidamente acompanhado das respectivas razões recursais, no dia
01/07/2020
, tendo o i. representante do
Parquet
contrarrazoado o apelo em
30/07/2020
; ao que se sucedeu o recebimento do aludido recurso no dia
20/08/2020
, com a respectiva remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça em
29/09/2020
.

Sucede que, no dia
17/11/2020
, verificando que os arquivos contendo a extração da mídia óptica do aparelho celular apreendido com os condenados estariam corrompidos; o Departamento Judiciário Auxiliar (DEJAUX), de pronto, devolveu os autos à 1a instância e, na sequência, a Sra. Gestora da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT requisitou à Polícia Judiciária Civil o reencaminhamento de tais arquivos ao juízo.

Diante do decurso de alguns dias sem que a aludida determinação fosse cumprida, a ordem judicial foi reiterada nos dias
01/02/2021
e
05/02/2021
, tendo a Polícia Judiciária Civil juntado os arquivos requisitados em
08/02/2021
; sendo o processo novamente remetido à esta instância Revisora na data de
09/02/2021
.

Ocorre que o processo ainda tramitava de forma física e, por isso, ao aportar neste eg. Tribunal de Justiça no dia
17/02/2021
, foi providenciada pelo Departamento Judiciário Auxiliar a digitalização e inserção dos autos – agora eletrônicos – no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), mantendo-se o n.o 0004137-60.2019.811.0007. Entretanto, por equívoco do aludido sistema informatizado, o processo foi automaticamente distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, a despeito da prevenção gerada pelo HC n.o 1013654-59.2020.811.0000.

Enfim, corrigida a distribuição e aportando os autos do aludido processo-crime no Gabinete deste subscritor no dia
19/02/2021
, foi proferido despacho remetendo-o à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.

Atualmente, o processo aguarda tão somente a juntada da respectiva manifestação ministerial para que, após a elaboração do voto por este Relator, seja o apelo submetido à revisão e posterior julgamento perante o órgão fracionário competente, qual seja, a c. Terceira Câmara Criminal.

Nessa esteira, o i. Defensor Pùblico sustenta que a desídia do d. magistrado singular em concluir com presteza as diligências pendentes, as quais estariam impedindo o julgamento dos recursos interpostos em face da sentença condenatória, para além de ensejar a configuração de excesso de prazo na prisão provisória dos pacientes, configura mora injustificada do Poder Judiciário, apta a ensejar a concessão da presente ordem liberatória.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo impetrante no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
dos pacientes
.

E assim considero porque,
como se sabe, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”

(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, concluo que as peculiaridades da hipótese concreta justificam certo alongamento nos trâmites processuais do feito correlato. Isso porque, após a prolação da sentença penal condenatória em
abril de 2020
, o processo –
que tramitava de forma física
– permaneceu paralisado por longos meses, em razão das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus (Covid-19) instituídas no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, tais como o teletrabalho obrigatório e a suspensão de atos e prazos processuais, especialmente das ações que
não
tramitavam de forma eletrônica.

Demais disso, trata-se de
processo
-crime deveras complexo que tramitava de forma física e que apura a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, com pluralidade de réus cujas defesas em primeira instância estão sendo patrocinadas pela i. Defensoria Pública Estadual
, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro
; de maneira que o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial transcorrido até então não me parece de todo desarrazoado, tampouco ofensivo à razoável duração do processo.

Ademais, é certo que
a fase instrutória do feito correlato se encerrou com a prolação da sentença condenatória,
a atrair a incidência da
Súmula n.o 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Como se não bastasse, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade impetrada bem destacou que os arquivos das mídias ópticas extraídas do aparelho celular apreendido nos autos, os quais estavam corrompidos, não se encontravam disponíveis no
backup
do Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT e, por isso, foi necessário requisitá-los à Polícia Judiciária Civil; o que, em certa medida, atrasou a remessa do feito ao 2o grau e o processamento do Recurso de Apelação interposto pela i. Defesa.

E por mais que a i. Defesa insista que a desídia do magistrado singular em efetivar as diligências pendentes enseja a configuração de excesso de prazo na prisão cautelar dos increpados, em consulta ao sistema interno informatizado
PJe
foi possível constatar que
aludidas diligências foram devidamente cumpridas pelo juízo
a quo
, tendo o processo-crime aportado neste eg. Tribunal de Justiça em
19/02/2021
; estando o feito, atualmente, em carga com a i. Procuradoria-Geral de Justiça que, após a elaboração de seu parecer, remeterá o feito ao Gabinete deste Relator a fim de que seja o apelo interposto submetido a julgamento em data mais breve possível.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo,
inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento/revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Em sendo assim, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos increpados; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOHANES RAMOS DOS SANTOS e ROBSON DOS REIS CASTRO
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021